Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600924-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600924-40.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 26/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar, nº 0600924-40.2022.6.16.0000,
ajuizada pelo Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança, por meio do seu presidente,
Arilson Maroldi Chiorato, com fulcro no artigo 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), em face de
Comissão Provisória Estadual do Podemos Paraná, Deltan Martinazzo Dallagnol; e sa empresa
Bruno Levi Almeida Rios Carmo - Me (Ftc So). o Sr. Deltan Dallagnol, através do domínio
(www.deltandallagnol.com.br), alegando que utiliza indevidamente de sítio eletrônico de
titularidade pessoa jurídica para promover sua candidatura, ideais e propostas políticas,contendo
frases como: (no que eu acredito) (mais emprego) (renda e oportunidade) (reformas tributárias,
política e do judiciário) (combate a todas formas de violência) (proteção da vida, da família e da
religião) (direito das pessoas com deficiência). O representante sustenta a evidente veiculação de
material eleitoral por meio vedado, e que o representado ainda utiliza o referido domínio para
angariar recursos, mediante a disponibilização de links diretos para publicidade e venda online de
cursos e livros de sua autoria (conheça meu curso: entenda a corrupção). Afirma também que o
site empresarial www.deltandallagnol.com.br serve de verdadeiro trampolim para que o
denominado protagonista do combate à corrupção ofende de forma literal a legislação eleitoral
pátria, em especial os arts. 57-B, inciso I e 57- C, §1º, inciso I, e art. 24, ambos da Lei n.º 9.504/1997,
valendo-se de escancarado apoio publicitário de pessoa jurídica para angariar sua candidatura.
(Requer-se: a concessão, de forma inaudita altera pars, a fim de determinar a notificação da
empresa representada Bruno Levi Almeida Rios Carmo -MeFtcsom), para que cesse imediatamente
a ilegalidade perpetrada, mediante a suspensão da URL www.deltandallagnol.com.br sob pena de
multa diária em caso de descumprimento, a ser fixada por este D. Juízo, a procedência de mérito da
presente representação para fins de reconhecer a ilegalidade perpetrada, condenando-se os
representados ao pagamento, de forma isolada, das multas previstas pelos arts. 57-B, §5º; e 57-C, §
2º, ambos da Lei n. 9.504/97, em seu patamar máximo, em razão da gravidade das condutas e roga-
se para que a documentação referente à ação cautelar n.º 0600466-23.2022.6.16.0000,
especificamente, seja devidamente protegida por sigilo, haja vista a concessão de tal proteção
nos autos mencionados).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
BRUNO LEVI ALMEIDA RIOS CARMO (RECORRIDO)
MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
079
05/09/2022 19:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.117

RECURSO 0600924-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: BRUNO LEVI ALMEIDA RIOS CARMO
ADVOGADO: MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - OAB/PR109973
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. PROPAGANDA ELEITORAL EM SÍTIO DE
PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL EM
ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Só se configura a vedação prevista no art. 57-C, § 1º, I da Lei nº 9.504/97
quando o endereço eletrônico utilizado pelo internauta lhe apresenta um
sítio como sendo de uma pessoa jurídica e não quando este lhe revela como
sendo de uma pessoa natural, ainda que o registro do domínio esteja em
nome de pessoa jurídica.
2. É inaplicável a penalidade prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das
Eleições por ausência de informação perante a Justiça Eleitoral, quando o
sítio eletrônico é uma página privada não utilizada em campanha eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 43089079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO ‘BRASIL DA
ESPERANÇA’ NO ESTADO DO PARANÁ contra sentença deste Juízo Auxiliar (ID 43061592)
que julgou improcedente a Representação ajuizada em face de DELTAN MARTINAZZO
DALLAGNOL, COMISSÃO PROVISÓRIA – PODEMOS PARANÁ e BRUNO LEVI ALMEIDA
RIOS CARMO – ME (“FTC SOM”), por concluir que o conteúdo publicado no site impugnado não
continha irregularidade eleitoral.
O recorrente alega, em síntese, que: 1) a página http://www.deltandallagnol.com.br/, conforme
demonstrado desde a petição inicial via certificação blockchain (ID 43023099), tinha propriedade
empresarial e conteúdo claramente “eleitoreiro”; 2) o art. 57-C, § 1º, I, da Lei n.º 9.504/97 veda
expressamente a veiculação de publicidade com conteúdo eleitoral em sítios de pessoas
jurídicas; 3) o recorrido Deltan admitiu nos autos de Ação Cautelar n.º 0600466-
23.2022.6.16.0000 e nestes autos a propriedade da referida página como sendo da empresa
BRUNO LEVI ALMEIDA RIOS CARMO – ME (“FTC SOM”), uma empresa de som automotivo; 4)
o conteúdo “eleitoreiro” restou provado em razão da existência de links para crowdfunding de pré-
candidatura e para as redes sociais oficiais de candidato, bem como um link para um grupo
privado do aplicativo Telegram com “que veicula conteúdos relativos à convenção partidária do
PODEMOS e pedidos implícitos de voto” desde 06/08/2022; 5) o site em questão integrou a inicial
e novamente acostou-se os vídeos que demonstram os redirecionamentos ilícitos mencionados;
6) esta “E. Corte já reconheceu que a existência de links, no site oficial da Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná (pessoa jurídica de direito público), redirecionando o usuário para páginas
eleitorais e pessoais de candidato, atraem as penalidades legais para divulgação de propaganda
eleitoral em meio vedado”; 7) o recorrido Deltan, nos autos de Registro de Candidatura n.º
0601407-70.2022.6.16.000 (ID 43047356), informou o site em exame como oficial de campanha,
tendo corrigido um erro de digitação em 17/08/2022; 8) “somente no dia 16 de agosto de 2022
que DELTAN regularizou a titularidade do domínio, transferindo-o da pessoa jurídica da empresa
“FTC SOM” para o CPF do candidato (ID 43047355)”; 9) os redirecionamentos vedados foram
comprovados por meio do Mandado de Segurança impetrado em 15/08/2022, ou seja, antes do
período permitido para propaganda eleitoral; 10) não se discute no caso irregularidade de
crowdfunding ou promoção pessoal, mas sim a sua realização por meio de sítio empresarial; 11)
em situação idêntica, o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou no sentido de que a posterior
regularização da ilicitude não afasta a incidência da multa; 12) ”a Justiça Eleitoral deve se colocar
contra a veiculação de QUALQUER material eleitoral por MEIO PROSCRITO, seja durante a
campanha, seja durante a pré-campanha”; 13) “o crowdfunding do REPRESENTADO
DALLAGNOL, na data de 13 de agosto de 2022, já contava com mais de R$ 252.000,00
(duzentos e cinquenta e dois mil reais) e não há como se ter dimensão de quantos dos doadores
podem ter lá chego através de meio proscrito pela legislação”; 14) “reconhecido o inegável
conteúdo eleitoral do site impugnado, e (2) tendo sido o domínio “www.deltandallagnol.com.br”
retirado do âmbito do Registro de Candidatura de DELTAN, consoante antecipado, há, ainda,
Num. 43089079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

nova irregularidade no ar: a divulgação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico não
informado à Justiça Eleitoral”, cabendo também a condenação à penalidade prevista no § 5º do
art. 57-B da Lei das Eleições. Por fim, pugna pela “total procedência do presente recurso,
reconhecendo a patente violação aos arts. 57-C §1º, inciso I e 57-B, inciso I, ambos da Lei
Eleitoral, perpetrada pelos RECORRIDOS, condenando-os nas sanções legais respectivas, de
modo isolado e em patamar máximo, ante a gravidade das ilicitudes”. (ID 43064915)
O recorrido DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL suscita preliminar de vedação à inovação
recursal e, no mérito, rebatendo as teses recursais, requer que seja negado provimento do
recurso interposto (ID 43068354).
A recorrida COMISSÃO PROVISÓRIA – PODEMOS PARANÁ argui prefacial de ilegitimidade
passiva do partido em razão da ausência de prévio conhecimento dos fatos em julgamento e, no
mérito, reitera “integralmente os fundamentos da defesa eventualmente apresentada pelo
representado Deltan Martinazzo Dallagnol”, pedindo o não provimento do recurso (ID 43068467).
O recorrido BRUNO LEVI ALMEIDA RIOS CARMO – ME (“FTC SOM”) também levanta preliminar
de vedação à inovação recursal e, no mérito, refutando as teses recursais, roga o desprovimento
do recurso (ID 43068646).
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer id nº 43059117 anterior à sentença recorrida,
manifestou-se pela improcedência dos pedidos lançados na petição inicial do ora recorrente.
É o relatório.

II – VOTO

II.1 Admissibilidade e preliminares

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo ao exame das preliminares suscitadas pelos recorridos.
A primeira preliminar volta-se contra a inovação recursal consistente na juntada de documentos
sob IDs 43064916, 43064917, 43064918, 43064919, 43064920 e 43064921, em desrespeito ao
rito previsto no art. 96, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 6º, caput e inc. II, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Sobre o rito previsto para as representações, estabelece a Lei nº 9.504/97:

“Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem
ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem
dirigir-se:
§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando
provas, indícios e circunstâncias.”
Num. 43089079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.608/2019 reforça a mencionada determinação legal nestes
termos:

“Art. 6º A petição inicial das representações, reclamações e pedidos de
direito de resposta, subscrita por advogada ou advogado ou por
representante do Ministério Público Eleitoral, deverá:
[...]
II - relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias (Lei nº
9.504/1997, art. 96, § 1º).”

Ainda que se saiba da celeridade do rito previsto no art. 96 da Lei das Eleições, veja-se o que
está previsto no art. 435 do Código de Processo Civil sobre a juntada posterior de documentos
aos autos:

“Art. 435 - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único - Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5º.”

No caso dos autos, vê-se que as provas juntadas consistem em documentos de registro de
candidatura do recorrido Deltan, vídeos do site oficial de campanha e a cópia do MS nº
0601963-72.2022.6.16.000, os quais não existiam ao tempo da propositura da representação
e que, diga-se, não alteram em nada a situação fática dos autos, razão pela qual rejeito essa
preliminar.
A segunda preliminar pugna pela ilegitimidade passiva do partido recorrido, vez que alega não ter
qualquer responsabilidade em relação ao conteúdo do site em questão, já que não continha
propaganda eleitoral, mas tão somente propaganda pessoal do recorrido Deltan.
O presente caso versa sobre alegada propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica, em
afronta ao previsto no art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições.
O § 2º do mencionado dispositivo prevê que “A violação do disposto neste artigo sujeita o
responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
Num. 43089079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)”.
Tendo em vista na petição inicial o ora recorrente ter apontado que o sítio em questão seria um “
site oficial de pré-candidatura” do recorrido Deltan, entendo que a responsabilidade da
agremiação resta minimamente apontada como beneficiária das condutas alegadas, nos termos
do art. 17, I, da Resolução TSE nº 23.608/2019 e do art. 40-B da Lei das Eleições.
Assim, rejeitam-se as preliminares e passa-se ao exame do mérito.

II.2 Controvérsia
Do mérito
A controvérsia recursal em exame cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na utilização de página pessoal do recorrido Deltan Martinazzo Dallagnol - endereço
www.deltandallagnol.com.br - o qual estaria registrado em nome de uma pessoa jurídica, em
afronta ao disposto no art. 57-C, § 1º, I, da Lei n.º 9.504/97, bem como teria ocorrido a divulgação
de propaganda eleitoral em endereço eletrônico não registrado na Justiça Eleitoral, sujeitando à
multa prevista no § 5º do art. 57-B da mesma lei.
Reforça-se: o recorrente expressamente não buscou a apuração de eventual prática de
propaganda eleitoral antecipada, mas sim uma eventual condenação conforme o enquadramento
acima explanado.
Antes, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.3 Legislação e doutrina

No tocante à Lei nº 9.504/97, :

“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034,
de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
Num. 43089079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
[...]
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)”

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, reafirma os
dispositivos supracitados.

II.4 Do exame das teses recursais

O recorrente, em síntese, afirma que o site www.deltandallagnol.com.br foi utilizado com fins
“eleitoreiros” e que estava registrado em nome da pessoa jurídica BRUNO LEVI ALMEIDA RIOS
CARMO – ME (“FTC SOM”), sendo que somente no dia 16/08/2022 teria sido transferida a
titularidade do domínio para o recorrido Deltan, ou seja, teria sido utilizado um meio proscrito de
propaganda eleitoral. Além disso, no mencionado site haveria link para crowdfunding de pré-
campanha, o qual, em petição posterior, foi retirado do registro de candidatura, gerando nova
irregularidade, qual seja, a prática de propaganda eleitoral por meio de sítio não registrado
perante a Justiça Eleitoral.
De início, para que fique bem claro, a representação foi ajuizada no dia 10/08/2022, ou seja,
antes do dia 16/08/2022, data a partir da qual está permitida a propaganda eleitoral. Contudo, no
caso, o recorrente desde a inicial não combatia eventual propaganda eleitoral extemporânea, mas
sim suposta propaganda eleitoral realizada em sítio de pessoa jurídica (art. 57-C, § 1º, I)
Num. 43089079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

hospedado no exterior (art. 57-B, I).
Enfatizo que na petição inicial o ora recorrente apontou somente esses dois fatos e nada mais.
Em razão disso, baseando-se nessas alegações, restou indeferido o pedido liminar (ID
43024411) no mesmo dia do ajuizamento da representação - 10/08/2022, friso o contido na
Decisão:
"Quanto à probabilidade do direito, o endereço eletrônico referido www.deltandallagnol.com.br
remete a uma página pessoal de Deltan Dellagnol, em que divulga grupo de discussão sobre o
combate à corrupção, traz seu histórico pessoal, depoimentos, crenças, além de mencionar curso
e livro, de sua autoria, o que não é vedado pela legislação.
Não há elemento neste sítio que o vincule à disputa eleitoral. O site não se refere à pré-
candidatura, a partido ou a qualquer situação ou dado relacionado às eleições. Não há pedido de
voto ou de apoio político. Inclusive, a página foi criada em 19/10/2021 (página 3, id. 43023097),
ou seja, em período muito anterior às eleições de 2022, restando certo que não caracteriza meio
proscrito. ...
No mais, quanto ao perigo de dano em análise perfunctória a inicial e documentos anexos não se
faz presente para sua concessão neste momento, pois site mencionado na inicial trata-se de site
pessoal do representado sem condão eleitoral que possa consubstanciar em propaganda
antecipada, o que não se vislumbra neste momento.
Ante à ausência de cunho eleitoral, também não há que se falar em perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, sendo o indeferimento pedido liminar medida de rigor. ... "
Inconformado, o recorrente impetrou, em 15/08/2022, o Mandado de Segurança nº 0601963-
72.2022.6.16.0000, o qual foi indeferido pelo Eminente Relator Dr. RODRIGO OTÁVIO
GOMES RODRIGUES DO AMARAL, sob o fundamento de que os fatos lá alegados não foram
apresentados quando do ajuizamento da representação, quais sejam, link para crowdfunding de
pré-candidatura de Deltan, links para redes sociais oficiais do candidato e “direcionamento a um
grupo privado de Telegram que veiculava conteúdos de notório teor eleitoral ”.
Sobre o Mandado de Segurança supracitado o Eminente Relator Dr. RODRIGO OTÁVIO
GOMES RODRIGUES DO AMARAL, que INDEFERIU a petição inicial do mandado de
segurança, na forma do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, determinando, assim, a extinção do
processo, sem julgamento do mérito em 16/08/2022 id 43045686, tendo inclusive decorrido
o prazo para o recorrente-impetrante em 23/08/2022.
Com efeito, o Eminente Relator do referido Mandado de Segurança assim consignou em
seu pronunciamento judicial, verbis:
" ...
Em que pese a petição inicial da presente ação mandamental esteja instruída com prints do link
da mencionada “vaquinha” virtual, a petição inicial da representação que ensejou a decisão
impugnada apresenta fundamento diverso. (grifos nossos)
Ao propor a representação, a impetrante aduziu como prova do cunho eleitoral da página da
internet a promoção pessoal realizada pelo candidato, assim como a comercialização de cursos e
livros de sua autoria, condutas essas que não denotam propaganda política, sendo indiferentes
eleitorais.(grifos nossos)
É certo que a legislação eleitoral veda expressamente que atos de propaganda política, ainda que
em pré-campanha, sejam realizados em sítios da internet pertencentes às pessoas jurídicas e/ou
sediados do exterior, mas é necessário antes ficar caracterizado o cunho eleitoral das
Num. 43089079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

manifestações, o que não restou demonstrado na representação eleitoral.
Como se pode notar, o link para página de crowdfunding de pré-candidatura não foi objeto da
representação e, por isso, corretamente, não foi considerado na decisão ora impugnada.
Desse modo, a mencionada decisão judicial está devidamente fundamentada, tendo sido
baseada na legislação pertinente, bem como na jurisprudência que exige a demonstração de
caráter eleitoral nas manifestações para serem tuteladas pela Justiça Eleitoral. ..."

Na sequência, irresignado com a decisão exarada no mencionado mandado de segurança, o ora
recorrente juntou, em 17/08/2022, “outras provas” neste processo com o fim de comprovar as
irregularidades do site em questão.
No mesmo dia 17/08/2022, os recorridos apresentaram sua defesa contra os fatos alegados na
inicial.
Esclareça-se que a sentença recorrida foi proferida no dia 23/08/2022 e examinou toda a
documentação juntada antes da referida data.
Neste ponto, reafirmo meu entendimento exarado na sentença recorrida pela inexistência
de propaganda eleitoral no site impugnado ao tempo do ajuizamento do feito (10/08/2022),
vez que a página www.deltandallagnol.com.br não continha qualquer referência ao pleito,
não havia pedido explícito de voto e nem uso de “magic words”, constando tão somente
promoção pessoal, temas de combate à corrupção e nos quais o recorrido Deltan acredita,
além de venda de curso e livro, bem como links para redes sociais, conforme comprovou o
documento ID 43023099 que acompanhou a inicial.
Ademais, temos duas situações distintas que importam: os fatos ocorridos antes do dia
16/08/2022 - data em que está permitida a propaganda eleitoral - e os fatos que ocorreram a
partir da citada data.
Além de inexistir propaganda eleitoral, outro ponto questionado na inicial seria que até o dia
16/08/2022 o domínio www.deltandallagnol.com.br estava registrado em nome de uma pessoa
jurídica, conforme fez prova o documento ID 43023100.
No entanto, trata-se de um indiferente eleitoral, vez que o site se apresentava para quem o
acessava como uma página pessoal do recorrido Deltan e não o de uma pessoa jurídica.
Logo, pelo fato do site em exame não se apresentar como o de uma pessoa jurídica, não incide a
proibição prevista no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
Esta Corte, em caso semelhante, explicou didaticamente esse entendimento:

“EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. SITE DA INTERNET. COMENTÁRIOS ANÔNIMOS FEITOS NA
POSTAGEM. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. ART. 57-D DA LEI DAS
ELEIÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA. TITULARIDADE DO SITE. PESSOA
JURÍDICA. ENDEREÇO DO SITE QUE NADA INDICA. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO ART. 57-C DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de comentários anônimos em postagem realizada em site da
internet no qual há postagem irregular atrai a sanção prevista no art. 57-D
da Lei das Eleições para o titular do sitio eletrônico.
Num. 43089079 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

2. A sanção prevista no art. 57-C da Lei das Eleições ocorre quando o
endereço utilizado pelo internauta lhe apresenta o site como sendo de
uma pessoa jurídica, e não quando este lhe apresenta o site como
sendo de uma pessoa, a despeito de o registro do domínio ocorrer em
nome de pessoa jurídica. (grifos nossos)
3. Fixação de sanção de forma solidária aos Recorridos no valor de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
4. Recursos conhecido e parcialmente provido.”
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 2918 - MARINGÁ - PR. Relator(a) Des. Ivo
Faccenda. Acórdão nº 52637 de 25/11/2016. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 13/12/2016) (grifou-se)

Acrescente-se que essa prática é tão comum que um dos sites oficiais de campanha do próprio
recorrente http://www.robertorequiao.com.br/ , quando consultado no serviço
“whoishostingthis.com” - https://who.is/whois/robertorequiao.com.br também aparece registrado
em nome da pessoa jurídica BDI Empresa Brasileira de Domínio – Cliente 5701 (CNPJ nº
04.143.956/0025-70), consoante demonstraram os recorridos, situação que permanece até a
presente data.
Assim, não há qualquer irregularidade nesse fato.
Mais um ponto questionado na petição inicial dizia respeito ao fato do site impugnado estar
registrado no exterior, alegação essa não renovada em sede recursal, até porque, com a
evolução da tecnologia, a página em questão utiliza a ferramenta Cloudfare, fato reconhecido até
pelo recorrente, a qual consiste em um serviço utilizado globalmente para proteger sites, redes
corporativas e dispositivos, garantir a segurança das operações na internet e acelerar a
velocidade da entrega de conteúdo online (https://www.cloudflare.com/pt-br/what-is-cloudflare/ ).
Então esses eram os fatos impugnados na petição inicial e o rebuliço probatório se desenrolou na
sequência.
Como dito, em 15/08/2022, o ora recorrente impetrou o Mandado de Segurança nº 0601963-
72.2022.6.16.0000 em 15/08/2022, acrescentando mais fatos naqueles autos como se já
estivessem no presente processo: a) link para crowdfunding de pré-candidatura do recorrido
Deltan; b) links para suas redes sociais oficiais do candidato; e c) “direcionamento a um grupo
privado de Telegram que veiculava conteúdos de notório teor eleitoral ”.
Frise-se que, esses três fatos elencados no mencionado mandado de segurança não
constavam da petição inicial, revelando a tentativa do recorrente em alterar/acrescentar a
apuração dos fatos no decorrer do processo., o que inclusive fora constatado pelo E.
Relator Dr. RODRIGO DO AMARAL, verbis:
" ... Em que pese a petição inicial da presente ação mandamental esteja instruída com prints do
link da mencionada “vaquinha” virtual, a petição inicial da representação que ensejou a decisão
impugnada apresenta fundamento diverso. (grifos nossos)
Ao propor a representação, a impetrante aduziu como prova do cunho eleitoral da página da
internet a promoção pessoal realizada pelo candidato, assim como a comercialização de cursos e
livros de sua autoria, condutas essas que não denotam propaganda política, sendo indiferentes
eleitorais. ..."(grifos nossos)
Num. 43089079 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

Em que pese esse desalinho processual, na sentença recorrida foram examinados tais fatos
diante da juntada de documentos antes da apresentação da defesa dos então representados, ora
recorridos, tendo sido esclarecido que:

“No entanto, considerando-se o vídeo acostado no id. 43047484, a
considerar que, em momento posterior ao ajuizamento da ação, de fato, o
representado Deltan tenha incluído link que redirecione para vaquinha
eletrônica eleitoral e a outras páginas relacionadas à candidatura, também
não se vê qualquer ilegalidade.
Isso porque, conforme já referido a prova juntada em id.43047355
demonstra que esses redirecionamentos foram realizados apenas em 16 de
agosto de 2022, data em que a propaganda eleitoral já era permitida,
consoante artigo 36, da Lei nº 9.504/97.
Inclusive, o artigo 22-A, §3º c/c artigo 23, §4º, IV, ambos da Lei nº 9.504/97
estabelecem que o financiamento coletivo de campanha, conhecido
popularmente como vaquinha eleitoral, é permitido a partir de 15 de maio
do ano eleitoral [...]
Analisando-se os autos, ficou comprovado que, em 16 de agosto de 2022, o
site em questão foi transferido para o CPF de pessoa física, restando
eventual irregularidade sanada, não havendo mais o que se questionar a
respeito do requisito do artigo 57C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
A questão relacionada ao provedor do site também foi devidamente
esclarecida pelos representados que demonstraram que se trata de
plataforma brasileira, denominada NIC.br com hospedagem por meio de
Hostinger, donde se vê preenchido o requisito previsto no artigo 57-B, I, da
Lei nº 9.504/97.
Assim, se em algum momento, no dia 16 de agosto de 2022, foi incluído link
no site com redirecionamento para vaquinha eleitoral e outras redes sociais
ou grupos sobre candidatura não implica ofensa à legislação eleitoral,
tratando-se de propaganda eleitoral regular, em período permitido.”

Logo, as tais “novas provas” foram produzidas no dia 16/08/2022, conforme o vídeo de celular
com data juntado pelo recorrente. Dessa forma, não paira qualquer dúvida sobre terem ocorrido a
partir do referido dia 16, data em que a propaganda eleitoral estava permitida.
Acrescente-se que o recorrente alega que teria comprovado a existência do tal link para
crowdfunding no dia 15/08/2022, data em que impetrou o mandado de segurança. No entanto,
embora todos os demais documentos nestes autos tenham sido certificados digitalmente via
blockchain, tal cuidado não se tomou em relação à suposta existência do link que direcionaria
para arrecadação de recursos financeiros para a campanha do recorrido Deltan. Essa prova
existe somente na forma de print (mera imagem) na petição, ou seja, inservível como prova já que
não pode essa Justiça Eleitoral aferir a veracidade da mencionada prova.
Anote-se que em sua peça de recurso, o recorrente diz que “Bastava acessar o site” (ID
43064915 - p. 14) para ver a suposta irregularidade do suposto link de crowdfunding, ou seja, a
seu ver não havia necessidade de preservação dessa prova, o que, data venia, não pode ser
Num. 43089079 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

considerado já que não consta dos documentos de preservação apresentados com a inicial (ID
43023099 e 43023100). Na petição do dia 17/08/2022, ou seja, posterior ao dia 16/08, constam
prints do suposto link de encaminhamento e um vídeo que comprova o acesso no referido dia 16
(ID 43047470 e 43047484). Nem nas preservações juntadas com o recurso existe tal prova (ID
43064916). Talvez por isso o recorrente tenha dito que “Bastava acessar o site”, restando, por
conseguinte, rejeitada essa alegação.
No tocante ao grupo privado de Telegram em que estariam sendo veiculados conteúdos relativos
à convenção partidária do PODEMOS e supostos pedidos implícitos de voto desde 06/08/2022,
também não se vê qualquer irregularidade. Como dito pelo recorrente, o que se viu foi a
divulgação de um vídeo da convenção do PODEMOS e um terceiro falando sobre o recorrido
Deltan, ambos os fatos anteriores ao dia 16/08/2022. No entanto, tais fatos não têm qualquer
ligação com a fundamentação do recurso, a qual se calcou nos arts. 57-B, § 1º, e 57-C, § 1º, I, da
Lei n.º 9.504/97 não se tendo levantado qualquer alegação sobre eventual prática de propaganda
eleitoral antecipada.
Além disso, o próprio recorrente apontou se tratar de um grupo privado e, nessa linha, esta Corte
já decidiu que aplicativos como o Telegram exigem que a mensagem tenha sido divulgada
efetivamente ao público em geral, ou seja, não havendo irregularidade quando se tratar de um
grupo privado. Veja-se:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
VÍDEO COM CONOTAÇÃO NEGATIVA. WHATSAPP. COMPROVAÇÃO
DE COMUNICAÇÃO RESTRITA APENAS. VEICULAÇÃO NO FACEBOOK.
SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (Telegram, Viber,
Hangouts, Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme) podem apresentar
feições diversas, a saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem a
interação individual ou por meio de conversas em grupos e até por
videoconferências.
2. No caso concreto não restou comprovada que a mensagem enviada pelo
Whatsapp foi efetivamente divulgada ao público em geral, não
ultrapassando a esfera do interlocutor e somente um grupo privado.
3 Recurso conhecido e desprovido.”
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06002700920206160199 - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS - PR. Relator(a) Des. Rogério De Assis. Acórdão nº 57413 de
26/11/2020. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/11/2020)

Por último, sobre a suposta nova irregularidade relativa à alegação de existência de divulgação
de propaganda eleitoral em endereço eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, tendo em vista
a fundamentação supracitada, inexistiu propaganda eleitoral no site privado do recorrido Deltan,
razão pela qual é inaplicável a penalidade prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições, ante
a inocorrência de qualquer irregularidade no tocante a esse fato.
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral em Parecer id 43059117 manifestou-se pela
improcedência da representação, verbis:
Num. 43089079 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

"Verifica-se do acervo fático-probatório contido nos autos tratar-se de site de domínio do
candidato Deltan Dallagnol, adquirido em 19/10/2021, o qual era, até 16/08/2022, de titularidade
da pessoa jurídica Bruno Levi Almeida Rios Carmos. A despeito da alegação contida na inicial de
que, em referido site, o representado Deltan estaria veiculando propaganda eleitoral por meio
proscrito em período de pré-campanha, entende-se de maneira diversa.
Constitui propaganda eleitoral aquela adrede preparada para influir na formação da consciência
política e na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à atração e conquista de
votos[1]. Da análise do conteúdo presente no website, não se identifica conteúdo apto a se
enquadrar no conceito de propaganda eleitoral. O que se vê é a divulgação de grupo de
discussão sobre o combate à corrupção, informações sobre o histórico pessoal do candidato,
além da menção e link para venda de curso e livro de autoria do representado. (grifos nossos)
Assim dizendo, inexiste menção às Eleições Gerais de 2022 no site.
Nos termos da decisão que indeferiu a liminar, “ o site não se refere à pré- candidatura, a partido
ou a qualquer situação ou dado relacionado às eleições. Não há pedido de voto ou de apoio
político. Inclusive, a página foi criada em 19/10/2021 (página 3, id. 43023097), ou seja, em
período muito anterior às eleições de 2022, restando certo que não caracteriza meio proscrito”.
(grifos nossos)
Assim, não se verificam irregularidades no fato de que, em período de pré- campanha, o
representado teria mantido site de titularidade de pessoa jurídica para divulgação de conteúdo
não afeto à disputa eleitoral vindoura. Constitui-se, dessa forma, em ato publicitário não eleitoral,
assim entendido aqueles sem qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a
disputa, inexistindo irregularidade (TSE. REspEL 0600111-23.2020, rel. Min. Lewandowski, DJe
19/5/22).
Por outro lado, conforme documentação (id. 43055520; 43055524; 43055525; 43047355),
observa-se que o domínio inicialmente de titularidade de pessoa jurídica foi transferido para o
candidato em 16/08/2022, estando, a partir dessa data, em conformidade com a legislação
eleitoral no que tange à veiculação de propaganda eleitoral na internet.
Assim, não configura ilícito eleitoral o fato de que o candidato informou o site
"www.deltandallagnol.com.br" à Justiça Eleitoral, no momento do seu registro de candidatura (id.
43047356), tampouco a existência de links que direcionam os usuários às redes sociais oficiais
do representado e a grupo no Telegram em que seria divulgada propaganda eleitoral.
Ainda, com relação à imputação inicial de que o site não estaria hospedado no Brasil, as defesas
apresentadas pelos representados demonstram que a ferramenta Cloudfare não permite a
identificação do hospedeiro exato do site e demonstram que a hospedagem foi realizada no
Hostinger, baseado no Brasil.
Por fim, os representantes ainda alegam que o representado Deltan estaria se utilizando do
recurso eletrônico para angariar recursos eleitorais, via disponibilização de links para publicidade
e venda de cursos e livros, em violação ao art. 24 da Lei das Eleições.
Contudo, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, inexistentes provas nesse
sentido nos autos, tornando-se inviável o reconhecimento do que foi alegado.
Sendo assim, impende reconhecer a licitude do conteúdo objeto da presente representação, de
forma que a improcedência dos pedidos é medida imperiosa.
3. Conclusão
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela improcedência dos
pedidos. (grifos nossos)

Com efeito, uma vez que no site do representado não constou condão eleitoral e sim
comercialização de cursos e livros de sua autoria, sendo indiferentes eleitorais, colaciona-se o
julgado aplicável no caso em tela que também fora inserido na r. Decisão do Mandado de
Num. 43089079 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

Segurança supracitado, verbis:
"E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . A G R A V O R E G I M E N T A L . R E C U R S O E S P E C I A L .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA E IRREGULAR. MENSAGEM
DE FELICITAÇÃO. DIA DOS PAIS. FIXAÇÃO DE FAIXAS EM BENS PÚBLICOS. CONOTAÇÃO
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. PREMISSA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO. POSSIBILIDADE ATO DE PRÉ-CAMPANHA. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MULTA AFASTADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
1. Em que pese à conclusão assentada pelo Tribunal a quo, depreende-se do contexto delineado
no acórdão recorrido a inexistência de elementos suficientes para comprovar a conotação
eleitoral do ato impugnado .
[...]
5. O entendimento deste Tribunal Superior firmado para o pleito de 2018 e seguintes, o qual tem
como leading case o REspe nº 0600227-31/PE, de relatoria do e. Ministro Edson Fachin, é no
sentido de que a veiculação de atos de pré-campanha em meios proibidos para o período de
campanha eleitoral, independentemente da existência de pedido explícito de voto, configura ilícito
eleitoral.
6. A compreensão adotada nesse precedente guiou o julgamento do AgR-REspe nº 0603077-80
/GO, também de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual esta Corte analisou caso bem similar
à presente hipótese. Nele, assentou-se que a veiculação de mensagem de felicitação alusiva a
data comemorativa com o nome do pretenso candidato, dissociado de elemento do qual se
depreenda essa condição ou a relação ao pleito, não caracteriza ato de pré-campanha.
7. Nessa acepção, “os atos publicitários desprovidos de viés eleitoral consistem em
‘indiferentes eleitorais’, que se situam fora da alçada desta Justiça Especializada e,
justamente por isso, não se submetem às proscrições da legislação eleitoral” (AgR-REspe
nº 0600949-06 /MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2020). (grifos nossos)
8. Na espécie, ratifica-se que a mensagem de felicitação, com a menção apenas ao nome da
agravada, sem relação direta ou indireta com a disputa eleitoral que se aproxima, não configura
propaganda eleitoral antecipada, pois se trata, na linha da jurisprudência desta Corte, de
indiferente eleitoral.
9. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão
agravada.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgrReg no REspE nº 0600885-54.2019.6.05.0000, Relator Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, julgado em 18 de agosto de 2020)"

Destarte, conforme razões supraelencadas contidas neste voto, mantenho a Sentença atacada
que julgou improcedente a representação eleitoral, bem como conheço do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento.
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto, rejeitando-se as preliminares
levantadas pelos recorridos e, no mérito, pelo seu desprovimento.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Num. 43089079 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600924-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados do
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR0103550 - RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL - Advogado
do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PODEMOS - PARANA
- PR - ESTADUAL - Advogado do RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A RECORRENTE: BRUNO LEVI ALMEIDA RIOS CARMO - Advogado
do RECORRIDO: MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - PR109973.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089079 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519474838400000042058717
Número do documento: 22090519474838400000042058717